Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. PROCESSO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. MÉRITO. IMPOSTO. PROPRIEDADE. VEÍCULOS. AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. RESPONSÁVEL. CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Não houve determinação de suspensão dos processos em razão do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.153 do Supremo Tribunal Federal.
2. O contexto de guerra fiscal que gerou o Tema de Repercussão Geral n. 708 do Supremo Tribunal Federal não se confunde com a questão sobre a constitucionalidade de imputar-se ao credor fiduciário a obrigação de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
3. O credor fiduciário e o arrendador mercantil têm relação direta com o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na qualidade de proprietários do bem.
4. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta a obrigação tributária do credor fiduciário.
5. A definição legal do fato gerador é interpretada independentemente da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
6. A apresentação de impugnação aos embargos à execução fiscal é incompatível com o reconhecimento jurídico do pedido
7. Apelação desprovida.